Tribunal: TJDFT
Processo: 0728881-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Processo : 0728881-08.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida em liquidação provisória por arbitramento da sentença coletiva dada na Ação Civil Pública n. 94.008514-1 (id. 133063536 dos autos originários n. 0729137-79.2021.8.07.0001), que rejeitou a impugnação do réu, aqui agravante, e homologou os cálculos apresentados pela parte autora-agravada, declarando encerrada a fase de liquidação. Todavia, conforme constatado em consulta aos autos principais (0729137-79.2021.8.07.0001), sobreveio sentença em 19/12/2022 (id. 144972262), a qual julgou extinto o cumprimento provisório de sentença com fulcro nos arts. 924, inc. II, e 925, ambos do CPC, em face da qual fora interposta apelação, em que o Banco do Brasil questiona tão somente o levantamento de valores sem caução. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de março de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator